Tribunal: TJSP
Processo: 1130654-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – VALOR DA CAUSA – ORDEM DE EMENDA PARA CUMPRIMENTO DO ART. 292, I, DO CPC – COBRANÇA DO VALOR HISTÓRICO DO DÉBITO, CONFORME EMENDA, ABRINDO-SE MÃO DOS ENCARGOS PACTUADOS – ADMISSIBILIDADE - DIREITO DISPONÍVEL – VALOR EM CONSONÂNCIA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – CPC, ART. 292, § 3o, C.C. ART. 492 - PROSSEGUIMENTO DETERMINADO - RECURSO

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – VALOR DA CAUSA – ORDEM DE EMENDA PARA CUMPRIMENTO DO ART. 292, I, DO CPC – COBRANÇA DO VALOR HISTÓRICO DO DÉBITO, CONFORME EMENDA, ABRINDO-SE MÃO DOS ENCARGOS PACTUADOS – ADMISSIBILIDADE - DIREITO DISPONÍVEL – VALOR EM CONSONÂNCIA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – CPC, ART. 292, § 3o, C.C. ART. 492 - PROSSEGUIMENTO DETERMINADO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130654-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PECÚNIA S/A, é apelado JEFERSON CARMO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130654-25.2018.8.26.0100 -Voto no 49384
2
APELAÇÃO No 1130654-25.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: OMNI BANCO S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO BANCO
PECÚNIA S/A)
APELADO: JEFERSON CARMO DOS SANTOS
VOTO No 49.384
PETIÇÃO INICIAL VALOR DA CAUSA ORDEM DE
EMENDA PARA CUMPRIMENTO DO ART. 292, I, DO
CPC
COBRANÇA DO VALOR HISTÓRICO DO
DÉBITO, CONFORME EMENDA, ABRINDO-SE MÃO
DOS ENCARGOS PACTUADOS ADMISSIBILIDADE -
DIREITO DISPONÍVEL VALOR EM CONSONÂNCIA
COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO

PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA CPC, ART. 292, § 3o,
C.C. ART. 492 - PROSSEGUIMENTO DETERMINADO -
RECURSO PROVIDO.
Petição inicial de ação de cobrança foi
por
sentença
indeferida,
ante
o
descumprimento de
determinação de emenda para corrigir o valor da causa
pelo art. 292, inciso I do CPC, complementando-se a taxa
judiciária.
Apelou o autor. Optou pela cobrança do
valor histórico da dívida, abrindo mão dos acessórios,
entre juros e multa, para facilitar o recebimento. O
valor da causa é exatamente o que está cobrando, e sobre
ele recolheu custas, por ser a expressão econômica do
pedido. Pede prosseguimento.
Recurso
tempestivo,
preparado,
sem
resposta.
É o Relatório.
Dispõe o art. 292, inciso I, do Código de
Processo Civil que na ação de cobrança de dívida o valor
da causa é o da soma corrigida monetariamente do
principal, dos juros de mora vencidos e de outras
penalidades se houver, mas o § 3o desse dispositivo
acrescenta que a correção pelo juiz desse valor é
possível quando verificar que não corresponde ao conteúdo
patrimonial
em
discussão
ou
ao proveito econômico
perseguido pelo autor.
No caso, o autor, em emenda à petição
inicial, esclarecera ter recolhido as custas sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130654-25.2018.8.26.0100 -Voto no 49384
3
valor da causa por ser esse exatamente o que pretende
receber do réu, que corresponde ao montante das
prestações vencidas e não pagas, conteúdo econômico da
demanda (fls. 37/40).
Instado a emendar a inicial para que o
valor da causa correspondesse ao disposto no art. 292,
inciso I, do Código de Processo Civil, disse
expressamente haver feito opção pela cobrança dos valores
históricos,
sem
recomposição
dos
acessórios
convencionados, como juros, multa, etc.
Podia
fazê-lo,
pois
o
direito
é
patrimonial e, portanto, disponível. Ademais, há de haver
congruência entre pedido e a sentença, que, na hipótese
de condenação, não poderá fazê-lo em quantidade superior
ao pedido (CPC, art. 492, caput).
Em nada se relaciona ao tema em discussão
a LC no 101/2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal(CF, art. 163, inciso I), inclusive no que dispõe
sobre renúncia de receita vinculada à concessão ou
ampliação
de
incentivo
ou
benefício
de
natureza
tributária e seu impacto na receita orçamentária.
Sendo
assim,
o
processo
deve
ter
seguimento, dispensável emenda para correção do valor da
causa, que reflete o proveito econômico postulado, não
havendo diferença de custas a recolher.
Assim
já
se
decidiu:
Apelação
no
1131433-77.2018.8.26.0100,
de
São
Paulo,
Rel.
Des.
Daniela Menegatti Milano, 19a. Câmara de Direito Privado,
j. 19.06.2019; Apelação no 1129146-44.2018.8.26.0100, de
São Paulo, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, 37a. Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2019;
Apelação no 1136375-55.2018.8.26.0100, de São Paulo, Rel.
Des. Nelson Jorge Júnior, 13a. Câmara de Direito Privado,
j. 29.07.2019.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator